Tribunal: TCU
Processo: 023.406/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha e submetido a esta Corte de Contas para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU. no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Vantuil Vaz de Melo em favor de Maria Bertoni de Melo; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no grau hierárquico incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.3.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal.